Tribunal: TJSP
Processo: 1502503-05.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Questionamento da prova obtida a partir da atuação da Guarda Civil Municipal – Suspeita originada pelo comportamento e conduta do acusado – Crime permanente – Fundada conjectura a emprestar justa causa para a adoção da providência flagrancial – Adoção do rito do procedimento ordinário, mais benéfico ao sentenciado, sem qualquer demonstração de

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Questionamento da prova obtida a partir da atuação da Guarda Civil Municipal – Suspeita originada pelo comportamento e conduta do acusado – Crime permanente – Fundada conjectura a emprestar justa causa para a adoção da providência flagrancial – Adoção do rito do procedimento ordinário, mais benéfico ao sentenciado, sem qualquer demonstração de prejuízo à Defesa – Nulidades processuais não evidenciadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena adequadamente motivada e dosada para reprovação e prevenção da prática criminosa – Sentença mantida – Recurso desprovido.